Tribunal: TJES
Processo: 0000187-84.2021.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000187-84.2021.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: IVONE GONCALVES COSTA

PARTE RE: AGNAILTON BARROS DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0000187-84.2021.8.08.0030

EMBTE
:
AGNAILTON BARROS DOS SANTOS

EMBDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL .
INTUITO DE REDISCUTIR
e modificar A SUCUMBÊNCIA
. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
Recurso desprovido
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que
se
destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

2.
Sem resistência quanto à pretensão autoral, em sede administrativa e judicial, afasta-se a possibilidade de condenação
do Estado do Espírito Santo
em ônus de sucumbência.

3
.

A pretensão de reexame
da
matéria

decida
no recurso de apelação
n
a tentativa de impingir
o tribunal
a rediscutir a sucumbência
não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

4
.

R
ecurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0000187-84.2021.8.08.0030

EMBTE
:
AGNAILTON BARROS DOS SANTOS

EMBDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto pelo
AGNAILTON BARROS DOS SANTOS
,
eis que inconformado com os termos do acórdão de Id nº 7325621 que, em Remessa Necessária, afastou a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios
.

Nas suas razões (Id nº
7889249
), em apertada síntese, aduz
a embargante que ainda que o ente público reconheça a procedência do pedido de internação compulsória.

Assim, requer sejam recebidos e providos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que este eg. Tribunal supra a omissão apontada e se pronuncie sobre a incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade, sob pena de violação do art. 85º do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão embargado e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Contudo, sem razão.
I
s
s
o porque,
a despeito de
n
as ações envolvendo assistência à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados ‘pro rata’ entre os vencidos quando condenados solidariamente,
no caso
o Estado do Espírito Santo
não resistiu a lide,
informando, inclusive, através da petição digitalizada à p.29 – parte 03, que não apresentaria recurso de agravo de instrumento e nem contestação à pretensão inicial
.

A
demais, com os documentos carrados à
exordial
, não encontrei
requerimento administrativo ou qualquer adminículo de
incitação ao
Estado do Espírito Santo
para cumprimento da obrigação.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, AUSÊNCIA DE NEGATIVA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR O MUNICÍPIO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Com suporte no princípio da causalidade e considerando não haver comprovação da negativa de tratamento, em âmbito administrativo, não pode o Município ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais se não deu causa à propositura da demanda, tampouco resistiu à pretensão autoral.
2) Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº
5002873-70.2023.8.08.0069
,
4
ª Câmara Cível, Relator
a
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data:
12/08/2024
)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AFASTADOS. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELO PREJUDICADO. 1. Da remessa necessária. A assistência à saúde ao cidadão pelo Estado deve ser prestada se comprovada sua necessidade para controle do diagnóstico e melhora da condição da saúde do paciente.
2. Sem resistência quanto à pretensão autoral, em sede administrativa e judicial, afasta-se a possibilidade de condenação em ônus de sucumbência. 3. Remessa necessária julgada parcialmente procedente.
4. Apelo. Julgamento prejudicado. (TJES, Apelação Cível nº 5006807-90.2022.8.08.0030,
4
ª Câmara Cível, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data:
06/05/2024
)

EMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO AFASTADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA MANTIDA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO A INTERNAÇÃO REQUERIDA.
1 - O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade.

[...].
(TJES, Apelação Cível nº 0022583-31.2016.8.08.0030,
4
ª Câmara Cível, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data:
22/05/2023
)

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. [...]..
4. É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual, em razão da repartição de responsabilidades no âmbito do SUS.
5. Sentença reformada parcialmente. (TJES, Apelação Cível nº
0006889-51.2018.8.08.0030, 2ª Câmara Cível,
Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 28/04/2024.)

RECURSOS DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL PELA MUNICIPALIDADE. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM HONORÁRIOS. SÚMULA 421 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PERTENCE AO ENTE PÚBLICO CONDENADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I.
A jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça assevera que “se o Município não ofereceu resistência à pretensão deduzida pela parte autora, já que o Estado do Espírito Santo forneceu o medicamento assim que intimado da decisão concessiva da medida liminar, conclui-se que não deu causa ao ajuizamento da demanda, porque somente tomou conhecimento do caso assim que cientificado da decisão liminar, não podendo ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios” (TJES; Classe: Apelação, 024130409162, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 07/07/2016). II. O Município Recorrente não apresentou qualquer resistência à pretensão exordial alusiva à prestação de serviços médicos, consoante extrai-se da Petição de Id. 4472749, limitando-se a pugnar pela reforma do valor atribuído à causa, revelando-se descabida a condenação da Municipalidade ao pagamento de verba sucumbencial.

[...].
(TJES, Apelação Cível nº 5005218-97.2021.8.08.0030,
3
ª Câmara Cível, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data:
05/07/2023
).

Destarte, não cabe condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim,
o
i
ntuito
da
Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
sucumbência definida no julgamento da Remessa Necessária
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

P
or todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.